Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011051-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNI DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 383.630.111-34 (RECORRIDO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1011051-73.2021.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Embargado: GIOVANNI DE JESUS DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. SÚMULA 30 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO. IMPOSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ausência de dialeticidade.

2.

O embargante alega a existência de vícios no julgado, buscando a rediscussão do mérito da causa.

3.

O embargado, apresentou contrarrazões defendendo a rejeição dos embargos, com fundamento em seu caráter manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.

O acórdão embargado não apresenta vício formal, sendo claro ao fundamentar que o recurso inominado não foi conhecido por ausência de dialeticidade, diante da apresentação de peça padronizada dissociada dos fundamentos da sentença.

6.

A fundamentação da Turma Recursal foi explícita e coerente ao aplicar a Súmula nº 30 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que reconhece a ausência de impugnação específica como vício formal apto a obstar o conhecimento do recurso.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reverter decisão que observe corretamente os limites legais e jurisprudenciais.

8.

A jurisprudência da própria Turma Recursal é pacífica no sentido da inadmissibilidade dos embargos de declaração quando ausentes os vícios formais previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração rejeitados.

10.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos configura mero inconformismo e enseja sua rejeição. A ausência de impugnação específica no recurso caracteriza ausência de dialeticidade e justifica o não conhecimento da insurgência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017274-97.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02.12.2025, DJE 04.12.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ausência de dialeticidade.

O embargante alega, em síntese, a existência de vícios no referido acórdão, buscando, com isso, compelir a análise do mérito de suas alegações, as quais já foram devidamente afastadas em razão de óbices de natureza processual.

O embargado apresentou as contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, salientando seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em exame, verifico que o acórdão embargado é absolutamente claro e não padece de qualquer vício
. A decisão colegiada foi expressa ao fundamentar a manutenção da decisão monocrática, salientando que o recurso inominado interposto pelo banco não poderia ser conhecido em razão de falha processual elementar: a ausência de dialeticidade.

A defesa técnica do embargante, ao elaborar o recurso, optou por apresentar peça padronizada, que não dialogava com os fundamentos da sentença que rejeitou sua impugnação. Em vez de impugnar especificamente os pontos da decisão, limitou-se a reproduzir teses genéricas, muitas delas já superadas pela coisa julgada, como bem consignado no voto condutor do acórdão.

A aplicação da Súmula 30 desta Turma Recursal (“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal e enseja o não conhecimento do recurso”) mostrou-se, portanto, técnica e juridicamente irrepreensível. Não há omissão, pois a matéria foi devidamente enfrentada; não há contradição, porque os fundamentos expostos são íntegros e coerentes; e não há obscuridade, uma vez que a redação é direta e de fácil compreensão.

O que o embargante pretende, em verdade, é constranger esta Turma Recursal a desconsiderar o erro processual por ele próprio cometido, a fim de viabilizar o reexame do mérito da causa. Tal pretensão é manifestamente incabível por meio de embargos de declaração.
Eventual inconformismo quanto ao acerto ou à justiça da decisão deve ser veiculado pela via recursal adequada, se existente, e não por meio de instrumento processual destinado exclusivamente à correção de vícios formais do julgado.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO. [...] - Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito configura mero inconformismo e enseja sua rejeição.”

- (N.U 1017274-97.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

Portanto, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026